Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714632-06.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SINESIO PEREIRA FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA MARÇAL DE LIMA RECORRIDO: GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. REJEITADA. INVENTÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto na regra do art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. A presente hipótese consiste em examinar a existência e a natureza de eventual negócio jurídico de doação de bem fungível. 3. As questões formuladas pelas partes devem ser apreciadas com a exposição do encadeamento lógico da respectiva decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. 4. Apesar da inexistência de autorização, por lei em sentido estrito, para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, o ordenamento jurídico pátrio permite sua utilização com fundamento na Resolução no 354/2020 editada pelo CNJ e na Portaria GC no 34/2021, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Nesse contexto, se a citação efetivada por meio de aplicativo de mensagens cumprir efetivamente sua função de informar o réu de modo inequívoco a respeito da demanda proposta, será considerada válida. 5. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil enuncia que todas as questões jurídicas devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. 6. Em relação à existência do negócio jurídico de doação de bem fungível, deve ser destacada a imprescindibilidade da tradição, uma vez que, na ausência deste requisito, a doação verbal se revela como juridicamente inexistente. 7. A ata lavrada por tabelião, de acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC, pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. 7.1. No caso em deslinde a referida prova, pode servir para atestar a existência de diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens entre os interlocutores, bem como documentar o teor dos colóquios aludidos. 7.2. Ocorre que o mencionado elemento de prova, de modo isolado, não é suficiente para evidenciar que foi transferido o montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) ao ora apelante. 8. A respeito da revelia convém ressaltar que a verificação dos efeitos da contumácia não deve levar, necessariamente, à procedência do pedido formulado pelo demandante, pois a aludida presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 9. Nesse contexto, não é possível presumir que o aludido valor tenha sido transferido ao filho e herdeiro necessário do autor da herança com fundamento nas transcrições obtidas por meio de aplicativo de mensagens, tampouco em virtude dos efeitos da revelia. 10. Preliminares rejeitadas. 10.1. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 141, 357, 371, inciso I, 492 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a doação já havia sido reconhecida em decisão nos autos do inventário, operando-se a preclusão. Afirma que o cerne da presente lide era a qualificação da doação e não sua comprovação. Aponta ofensa ao devido processo legal. Nesse contexto, pleiteia a nulidade do acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 357, 371, inciso I, 492 e 507, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Observa-se, ademais, que o Juízo singular, nos autos do inventário (no 0709514-83.2022.8.07.0004), apenas verificou a verossimilhança das alegações da inventariante, remetendo ao procedimento ordinário a decisão a respeito da existência e natureza do negócio jurídico em questão (art. 612 do CPC). Assim, não é possível constatar a ocorrência de preclusão a respeito do tema". (ID 74521385). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021